Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702940-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVADO: JOSMAILDO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SISLEITOS (CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS GERAIS) DESPACHO À Defensoria Pública, nos termos do despacho de ID 78307987. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora